Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO INCORRETA QUANTO AO ESTADO CIVIL DO FIADOR. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VÍCIO RESULTANTE DE ERRO SUBSTANCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DA GARANTIA PRESTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão.
2. A fiança é uma espécie de contrato através do qual uma pessoa - o fiador - garante com seu patrimônio a satisfação de um credor, caso o devedor principal, aquele que contraiu a dívida, não a solva em seu vencimento.
3. Nos termos do inciso III do artigo 1647 do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode prestar fiança sem a autorização do outro (outorga uxória), exceto se casados pelo regime da separação absoluta de bens.
4. Constatada a ocorrência de irregularidade nas informações constantes do contrato de fiança, consistente na indicação do estado civil do fiador como solteiro e sendo, em verdade, casado e, não tendo o mesmo diligenciado para correção do equívoco, a validade da garantia prestada é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, não provida.